Tribunal: TJBA
Processo: 0039659-38.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039659-38.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Acai Comercial Distribuidora Ltda

Advogado(s)
:
CLAUDIO FERREIRA DE MELO, HELDER LAVIGNE E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de suposta ausência de decisão determinando o arquivamento dos autos e à alegada paralisação decorrente de falha do Poder Judiciário.

O pedido recursal objetiva, em verdade, a rediscussão da tese firmada no acórdão, sob o pretexto de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à apreciação da tese de ausência de arquivamento e da responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação processual, de forma a justificar a rejeição do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não demonstram a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas a insatisfação do embargante com a conclusão do julgado.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos levantados, reconhecendo a inércia do exequente como causa da prescrição intercorrente, e afastando a alegação de falha exclusiva do Judiciário.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, mesmo quando interpostos com finalidade de prequestionamento (STJ, EDROMS 10296/SC).

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos aclaratórios, ainda que não expressamente mencionada, para fins de prequestionamento.

Ausentes os vícios ensejadores do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir matéria já decidida, ainda que com fins de prequestionamento."
"2. Não caracteriza contradição o acórdão que analisa de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, mesmo que em sentido contrário ao pretendido pela parte."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª T., DJU 09.10.2000, p. 163.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º 0039659-38.1999.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargada,

ASCAÍ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01